Tribunal: TJSP
Processo: 2289083-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289083-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PIRES, é agravado RODOLFO FRANCISCO
CORREIA GUIMARÃES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2289083-48.2019.8.26.0000 -Voto no 13002
2
Agravo de Instrumento no 2289083-48.2019.8.26.0000
Agravante: Municipio de Ribeirão Pires
Agravado: Rodolfo Francisco Correia Guimarães
Comarca: Ribeirão Pires
Voto no 13002
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA INTERNA. Título
oriundo de ação que foi objeto de análise pela Colenda
Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado desta
Corte. Artigo 105, do RITJSP. Precedentes da Turma
Especial. Recurso não conhecido, com determinação
de redistribuição dos autos.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado pelo Município de
Ribeirão Pires, se insurgindo contra decisão que afastou alegação de nulidade
decorrente da ausência de intimação (fls. 07).
Esclarece o Agravante que não foi intimado acerca da decisão que
deferiu a expedição da Requisição de Pequeno Valor, o que desencadeou o bloqueio
de valores em conta bancária, por conta do não pagamento no prazo legal.
Sustenta, em síntese, desacerto da decisão, a seu ver, proferida em
descompasso com os princípios do contraditório e da ampla defesa, assinalando a
necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública.
Nestes termos, pretende a antecipação da tutela recursal, e ao
cabo, a sua confirmação, declarando-se a nulidade de todos os atos processuais a
partir da decisão que deferiu a expedição do requisitório (fls. 03/06).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2289083-48.2019.8.26.0000 -Voto no 13002
3
Conquanto o agravo tenha sido objeto de distribuição livre (fls.
08), nota-se que se trata de cumprimento de sentença objeto da Apelação no 0007072-
90.2014.8.26.0505, distribuída à Colenda Trigésima Quarta Câmara de Direito
Privado desta Corte, e provida em Acórdão proferido em 22 de outubro de 2018,
relatado pelo eminente Desembargador L. G. Costa Wagner (fls. 10/17, dos autos
principais).
Resulta daí a prevenção deste recurso, incidindo na espécie as
disposições do art. 105 do Regimento Interno desta Corte:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados.
Assim, com o fito de evitar ofensa ao princípio do Juiz Natural, é
caso de redistribuição dos autos, observando-se a prevenção.
Ante o exposto, não conheço do presente recurso e determino a
respectiva redistribuição, com as anotações de estilo.
BANDEIRA LINS
Relator